Tribunal: TJSP
Processo: 1003413-42.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEMANAL. FILHO QUE APRESENTA QUADRO DE SÍNDROME EPILÉPTICA (CID F 84.9 e G 40.9). Recurso tirado contra sentença de parcial procedência do pedido em ordem a reduzir a carga horária de trabalho da servidora em percentual de 25%, sem prejuízo de seus vencimentos e sem necessidade

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEMANAL. FILHO QUE APRESENTA QUADRO DE SÍNDROME EPILÉPTICA (CID F 84.9 e G 40.9). Recurso tirado contra sentença de parcial procedência do pedido em ordem a reduzir a carga horária de trabalho da servidora em percentual de 25%, sem prejuízo de seus vencimentos e sem necessidade de reposição do horário enquanto se fizer necessário para acompanhar o tratamento médico de seu filho. Insurgência das partes. Reexame necessário que se tem por interposto, à luz da Súmula 490 do STJ.
1.Conquanto não se desconheça anterior posicionamento desta Câmara em sentido contrário à postulação, forte nos princípios da legalidade e da autonomia estadual, cumpre guardar reverência ao precedente qualificado correspondente ao Tema 1.097/STF, RE 1.137.867/SP, segundo o qual "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990".
2.Necessidade de contínua intervenção em rotina de filho dependente, bem como de tratamento multidisciplinar bem aferidos. Direito reflexo às prerrogativas constitucionais ao menor com deficiência (art. 6o, 23, II, e 227 da CF). Interpretação sistêmica do artigo 98 da Lei Federal no 8.112/90, com arcabouço de normas infraconstitucionais a suprir a lacuna da legislação estadual. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.429/09), Leis no 7.853/90 e 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e Estatuto da Criança e do Adolescente. Normas protetivas a salvaguardar a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, primazia do interesse do infante e tratamento prioritário ao menor e ao portador de deficiência. Proporcional redução remuneratória não contemplada na legislação federal por analogia aplicável e que, para mais, viria de encontro aos interesses tutelados, podendo implicar comprometimento à subsistência básica do menor e sua provedora.
3.Fixação do percentual de redução pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Não cabe ao Judiciário o exercício de função substituinte do administrador e para logo fixar o percentual de redução de carga horária em que consistirá o regime especial de trabalho, reconhecido em favor da servidora, este que, em conformidade com a legislação primária e secundária federal por analogia aplicável, dependerá de aferições próprias da Administração e atenderá às peculiaridades de cada caso. Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e regramento de outros entes federais.
4.Sentença de origem parcialmente reformada. Recursos voluntários e remessa oficial parcialmente providos. Recurso autoral desprovido.